Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO ALIENAR. CABIMENTO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. A indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV), sendo concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo, mediante análise ainda superficial dos elementos de verossimilhança anexados. Ela não encerra definitiva privação do domínio, mas pode gerar a nulidade da alienação ou oneração em caso de descumprimento.
2. Não sendo o imóvel objeto do litígio regularizado para fins de eventual averbação de indisponibilidade na sua matrícula do registro imobiliário, sobretudo, para informar terceiros acerca da pendência judicial que recai sobre ele, é legitima a obrigação de não fazer a impor a nomeado possuidor a abstenção de sua alienação, sob pena de multa, a fim de assegurar o resultado útil do processo, ao menos, até melhor esclarecimento das controvérsias contratuais debatidas na causa.
3. A concessão da medida cautelar em evidência se justifica ante a regularidade da discussão que o autor apresentou sobre os direitos possessórios incidentes sobre o bem imóvel objeto da causa (“fumus boni iuris”), uma vez amparada em suficientes elementos de verossimilhança, e porquanto verificada a hipótese de o réu alienar esses eventuais direitos antes da resolução do litígio (“periculum in mora”), mesmo porque a propriedade não está regularizada junto ao competente cartório de registro de imóvel, podendo vir a se furtar ao cumprimento da obrigação que assumira, inclusive prejudicando terceiros de boa-fé.
4. Agravo de instrumento improvido.